Tribunal: TJSP
Processo: 2305787-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Honorários de sucumbência - Penhora de certo imóvel - A agravante nada esclarece sobre o andamento do processo nem explica por que o débito não foi pago - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurs0o.